Tribunal: TJES
Processo: 0002055-25.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002055-25.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS LORENCO PASSOS e outros (3)

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO EM PRONTO-SOCORRO. AUSÊNCIA DE OFTALMOLOGISTA DE PLANTÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por HOSPITAL MERIDIONAL S.A. e MATHEUS LOURENÇO PASSOS contra sentença que, em ação indenizatória, condenou o hospital ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de alegada falha no atendimento emergencial decorrente da ausência de oftalmologista de plantão e demora no atendimento de lesão ocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico emergencial em razão da ausência de especialista e do tempo de espera; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, exigindo-se, contudo, demonstração mínima do defeito do serviço e do nexo causal.

O paciente foi regularmente submetido a triagem segundo o Protocolo de Manchester, sendo classificado como caso de “pouca urgência”, sem prova de erro na classificação ou necessidade de atendimento imediato.

O atendimento médico ocorreu dentro do tempo compatível com a classificação de risco, com avaliação por profissional habilitado e orientação adequada.

A ausência de oftalmologista em regime de plantão não configura falha do serviço, pois não há exigência normativa de disponibilidade de todas as especialidades, conforme Resolução nº 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina.

O encaminhamento para atendimento especializado posterior ou em outra unidade não caracteriza negativa de atendimento nem omissão de socorro.

Não há comprovação de agravamento do quadro clínico, risco à integridade física ou necessidade de intervenção emergencial, sendo o procedimento realizado de baixa complexidade e sem sequelas.

O mero aborrecimento decorrente da espera ou da necessidade de buscar outro atendimento não configura dano moral, ausente violação relevante a direito da personalidade.

Inexiste nexo causal entre a conduta do hospital e o alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de médico especialista em regime de plantão em pronto-socorro não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

2. O atendimento conforme a classificação de risco afasta a alegação de demora indevida quando respeitados os critérios técnicos.

3. O mero aborrecimento decorrente de espera ou encaminhamento para outro serviço não caracteriza dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 3º; Resolução CFM nº 1.451/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, Quarta Turma, j. 24.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 048020091475, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 10.08.2004; TJAL, Apelação Cível nº 0709849-91.2018.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 21.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Hospital Meridional, bem como negar provimento ao do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002055-25.2019.8.08.0012

APELANTE/
APELADO
:

HOSPITAL MERIDIONAL
S.A.

APELANTE/APELADO: MATHEUS LORENÇO PASSOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão de sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MATHEUS LOURENÇO PASSOS
em face de
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de id. 18947260, sustenta a instituição hospitalar, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço médico, argumentando que o paciente aguardou por período compatível com sua classificação de risco e, quando atendido, foi devidamente examinado e orientado por profissional habilitado.

Aduz que não restou demonstrada a omissão de socorro, tampouco a negativa de assistência, porquanto a mera ausência de especialista oftalmológico no pronto socorro, por si só, não configura defeito de serviço.

Prossegue afirmando que o alegado “prolongamento do sofrimento” do paciente também não restou comprovado, pois o quadro apresentado era de dor leve e o procedimento de retirada do corpo estranho era de baixa complexidade, não tendo resultado em sequelas ou necessidade de internação.

E mais: inexiste nos autos prova cabal de necessidade de intervenção emergencial ou de urgência vital que justifique o dano moral pleiteado.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Requer, então, a reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, em suas razões de id. 18947266,
MATHEUS LOURENÇO PASSOS,
pugna pela reforma da sentença para que a reparação indenizatória concedida seja majorada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil do hospital particular requerido, Hospital Meridional S.A., pelos danos morais ditos suportados pelo autor em decorrência de suposta falha na prestação de serviço médico emergencial.

O requerente, Matheus Lourenço Passos, à época menor de idade, ingressou com a presente demanda, alegando que em 10/09/2018, após sofrer acidente que lhe ocasionou lesão ocular na córnea, buscou atendimento médico emergencial junto à instituição requerida.

Narrou que o serviço foi equivocadamente prestado pelo nosocômio, haja vista que foi recebido para atendimento sem que lhe fosse informado, desde o acolhimento, a inexistência de oftalmologista de plantão.

Prosseguiu alegando que, após duas horas de espera, foi informado pela médica plantonista que deveria aguardar o atendimento especializado até a manhã do dia seguinte, razão pela qual foi obrigado a buscar atendimento em hospital público (hospital infantil), onde foi prontamente atendido com caráter emergencial e realizada a imediata retirada do objeto estranho de seu olho esquerdo.

Assim, ajuizou a presente demanda, pleiteando a indenização pelos danos morais suportados, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde
objetivamente
pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço, somente se eximindo de responsabilidade quando demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa senda, apesar de se tratar de demanda sob a égide do direito consumerista, devendo ser resguardada a hipossuficiência da parte consumidora, há a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações autorais.

Isso porque a inversão do ônus da prova não exime o consumidor da obrigação de demonstrar, minimamente, a existência do direito que fundamenta a sua pretensão,
tampouco autoriza a transferência indiscriminada do dever probatório à parte adversa.

Na hipótese, as provas coligadas aos autos, especialmente o relatório médico juntado pelo próprio autor e o resumo da classificação de risco (fl. 27 e 149) demonstram que o quadro clínico apresentado pelo menor era de “pouca urgência”.

Consoante cediço, o atendimento em unidades de pronto-socorro segue os critérios de classificação de risco, notadamente o denominado Protocolo Internacional de Manchester, que estabelece a ordem de prioridade e o tempo estimado para atendimento dos pacientes, de acordo com a gravidade de cada caso.

E, em que pese o requerente tenha alegado que houve equívoco realizado na triagem, no que concerne a classificação da urgência, não demonstrou, ainda que minimamente, a necessidade de atendimento imediato ou prioritário em relação aos demais pacientes, tampouco a existência de verossimilhança na alegação de que, supostamente, a médica plantonista teria reconhecido suposto erro da equipe de enfermagem no momento da classificação da prioridade.

Ao revés, restou evidenciado que foi regularmente acolhido pelo pronto-socorro da unidade hospitalar e submetido ao procedimento de triagem, sem que houvesse negativa de atendimento da instituição hospitalar.

A partir de sua classificação, foi submetido à avaliação médica pediátrica dentro do período indicado para seu estado clínico, ocasião em que recebeu orientação e encaminhamento para atendimento por profissional especialista na manhã seguinte, haja vista que o mesmo não se encontrava em atendimento de plantão.

E, em que pese o autor afirme que o encaminhamento a hospital público e o tempo necessário para que fosse atendido tenha causado dano moral, consoante determina a Resolução nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, inexiste obrigação de que o hospital de urgência e emergência mantenha em regime de plantão, profissionais médicos de todas as especialidades, senão vejamos:

Artigo 2º - A equipe médica do Pronto Socorro deverá, em regime de plantão no local, ser constituída, no mínimo, por profissionais das seguintes áreas: Anestesiologia; Clínica Médica; Pediatria; Cirurgia Geral; Ortopedia.

De fácil entendimento, então, que a ausência de oftalmologista dentro do quadro de profissionais em regime de plantão médico, bem como o seu encaminhamento para o referido especialista não configuram falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA QUE SE RECUSOU A MEDICAR PACIENTE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

PATOLOGIA DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA. ENCAMINHAMENTO À ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE OU GRAVE LESÃO. CONDUTA PRUDENTE. AUSÊNCIA DE OFTALMOLOGISTA NO NOSOCÔMIO. REGIME DE ESCALA E SOBREAVISO. ESPECIALIDADE CUJA PRESENÇA CONSTANTE NÃO É OBRIGATÓRIA.

INTELIGÊNCIA DAS RESOLUÇÕES Nº 1.451/95-CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
E Nº 198/95-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE ALAGOAS.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CABÍVEL.
HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 0709849-91.2018.8.02.0001; Relator (a): Des. Alcides Gusmão da Silva; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 21/05/2020; Data de registro: 25/05/2020)

Outrossim, quanto a alegação de falha no dever de informação, oportuno consignar que o setor de triagem não se presta à realização do atendimento médico especializado, limitando-se à avaliação inicial do paciente para fins de classificação de risco e definição da prioridade de atendimento, não sendo possível exigir, nesse momento, a declaração de ausência ou não de profissional especializado, antes de avaliação técnica pelo médico plantonista.

Ademais, firmo meu entendimento quanto a inexistência de dano moral indenizável, pois o autor não colacionou aos autos qualquer demonstração de que o atendimento prestado no hospital infantil tenha se dado em caráter de urgência ou que sua integridade física se encontrava sob risco.

Do documento de fls. 27/28, infere-se, tão somente, que o menor foi atendido, tendo sido retirado o corpo estranho de seu globo ocular, com recomendação de uso de medicação tópica, não havendo necessidade de procedimento cirúrgico nem de internação.

Em suma, não comprovou que a situação enfrentada, em que pese o dissabor da espera para atendimento, característico dos serviços prestados em pronto socorro hospitalar, tenham causado lesão extrapatrimonial.

Sob esta perspectiva, aduz o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP de Justiça, que “para que fique configurado o dever de indenização por danos morais,
é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa.
Precedentes”
(Quarta Turma, julgado em 24/10/22, DJe de 28/10/22)
.

Nesse diapasão, alinha-se, também, o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.
O dano moral que a lei quer indenizável é a ofensa de caráter extraordinário, capaz de afetar as relações psíquicas, a tranquilidade, os sentimentos e os afetos da pessoa. É a lesão da personalidade moral. Meros dissabores ou aborrecimentos a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida moderna não podem ser havidos como configuradores de dano moral passível de indenização pecuniária, sob pena de banalização do instituto.
(Apelação Cível nº 048020091475, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. j. 10.08.2004, unânime, DJ 22.10.2004). (grifos acrescidos)

Reitero que a ausência de dano moral não significa dizer que o apelante não tenha passado por aborrecimento em virtude dos fatos narrados. Contudo, o mero aborrecimento do cotidiano não justifica a reparação por meio da indenização pleiteada.

Assim, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto atendimento defeituoso prestado e o dano moral, mister a improcedência da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recursou interposto pelo
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
MATHEUS LORENÇO PASSOS.

De conseguinte, resulta clara a alteração da sucumbência, razão pela qual condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)